Tribunal: TJES
Processo: 0002615-28.2011.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002615-28.2011.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPER CARGA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 0002615-28.2011.8.08.0050

APELANTE:
SUPER CARGA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

JUÍZO PROLATOR:

VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA - DRª. SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ QUITADOS.
BIS IN IDEM
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto e condenou a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A parte apelante sustenta que o acordo extrajudicial celebrado entre as partes já previa a disciplina e quitação dos honorários advocatícios, de modo que a nova condenação configuraria
bis in idem
, além de violar a autonomia da vontade e o art. 190 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação judicial ao pagamento de honorários advocatícios quando as partes, por meio de acordo extrajudicial válido, já estipularam e quitaram a verba honorária, sob pena de configuração de
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As partes celebraram novo acordo extrajudicial após o descumprimento de ajuste anterior, formalizando a composição amigável da controvérsia e disciplinando expressamente os honorários advocatícios na cláusula quarta do instrumento.

O acordo estabelece que os honorários advocatícios devidos ao patrono do credor seriam integralmente suportados pela devedora, quantia esta a ser adimplida no ato da assinatura do instrumento, mediante pagamento por meio de boleto bancário, conforme estipulação contratual específica

O art. 190 do CPC autoriza as partes, em causas que admitam autocomposição, a convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, impondo o respeito ao negócio jurídico processual validamente celebrado.

A autonomia da vontade e a força vinculante da transação válida e eficaz prevalecem sobre a regra geral da sucumbência, quando as partes já disciplinaram expressamente a responsabilidade pelos honorários.

A fixação judicial de nova verba honorária, após ajuste prévio e quitação expressa no acordo, configura
bis in idem
, por impor duplicidade de cobrança sobre a mesma obrigação e desestimular a solução consensual dos conflitos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a inclusão e quitação de honorários em acordo administrativo ou extrajudicial impede nova condenação judicial, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios, afastando-os, uma vez que a matéria já foi objeto de deliberação e quitação entre as partes no acordo extrajudicial, sob pena de configuração de
bis in idem
.

Tese de julgamento
: 1. O acordo extrajudicial válido que disciplina e quita os honorários advocatícios vincula as partes e impede nova condenação judicial sobre a mesma verba. 2. A fixação de honorários sucumbenciais após ajuste prévio acerca da matéria configura
bis in idem
e viola o art. 190 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 190.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000535-74.2017.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0005786-81.2018.8.08.0006, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 0002615-28.2011.8.08.0050

APELANTE:
SUPER CARGA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

JUÍZO PROLATOR:

VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA - DRª. SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 18153211) interposto por
SUPER CARGA COMERCIO DE VEICULOS LTDA E OUTROS
contra sentença proferida pelo d. Juízo singular, em fl. 121 dos autos digitalizados, que julgou o processo extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, condenando a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Sustenta a recorrente, em síntese , que:
(i)
o acordo extrajudicial firmado entre as partes já contemplava o pagamento de honorários advocatícios, o que torna a nova condenação imposta na sentença um
bis in idem
indevido;
(ii)
houve violação ao princípio da autonomia da vontade e às regras do negócio jurídico processual (Art. 190, CPC), pois as cláusulas de quitação mútua deveriam ter sido observadas;
(iii)
o processo deveria ter sido extinto com resolução de mérito, mediante a homologação da transação comunicada, e não por perda de objeto;
(iv)
e, subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão para sanar a omissão quanto ao percentual fixado.

Contrarrazões apresentadas no 18153216 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

O cerne da insurgência recursal limita-se à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixada na sentença, ao fundamento de que referida verba já teria sido previamente ajustada entre as partes por meio de acordo extrajudicial.

Da análise dos autos, verifica-se que, após o descumprimento do acordo firmado às fls. 44/46 (autos digitalizados), as partes celebraram novo ajuste, juntado às fls. 102/105, formalizando a composição amigável da controvérsia. Na cláusula quarta do referido instrumento, convencionaram expressamente acerca das verbas de sucumbência, estabelecendo que os honorários advocatícios devidos ao patrono do credor seriam integralmente suportados pela devedora, quantia esta a ser adimplida no ato da assinatura do instrumento, mediante pagamento por meio de boleto bancário, conforme estipulação contratual específica.

Cláusula Quarta:
Os honorários advocatícios devidos ao patrono do CREDOR serão suportados pela DEVEDORA, no importe de R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais) a ser pago no ato da assinatura do presente instrumento através de boleto.

Outrossim, foi informado nos autos digitalizados a inequívoca quitação do que fora acordado.

Nessa linha, conforme orientação consolidada no âmbito do Direito Processual Civil, impõe-se o respeito ao negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil, bem como à autonomia da vontade das partes.

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

Assim, uma vez que se trata de direito disponível, e tendo os litigantes, no exercício de sua liberdade de contratar e transigir, definido extrajudicialmente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, mostra-se indevida a posterior fixação de nova verba honorária em sentença.

Por fim, importa destacar que, a imposição judicial de honorários sucumbenciais em face de quem já compôs a referida verba em acordo amigável configura inequívoco
bis in idem
, onerando duplamente a parte e desestimulando a via consensual de solução de conflitos. Segundo se depreende, a transação válida e eficaz que disciplina os ônus processuais deve prevalecer sobre a regra geral da sucumbência ou da causalidade.

Quanto a esse tema, este E. Tribunal de Justiça possui entendimento no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000535-74.2017.8 .08.0024 APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA APELADO: JOZINDO JOAO ZACHE RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL . EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS . PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, sem condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante pleiteia a condenação do executado em honorários, argumentando que a verba não foi quitada na via administrativa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o executado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em razão do pagamento administrativo do débito principal antes da citação, com fundamento no princípio da causalidade; e (ii) verificar se a inclusão da verba honorária no Termo de Confissão de Dívida impede nova condenação na esfera judicial, sob pena de bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade 4. No entanto, o Termo de Confissão de Dívida firmado pelo executado incluiu cláusula específica prevendo o pagamento dos honorários advocatícios, constando que essa verba representa título líquido, certo e exigível, podendo ser objeto de execução autônoma em caso de inadimplemento. 5. A inclusão da verba honorária no acordo administrativo e a previsão de execução autônoma impedem nova condenação judicial em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem, pois isso acarretaria a duplicidade de cobrança sobre a mesma obrigação . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A inclusão da verba honorária no Termo de Confissão de Dívida firmado na esfera administrativa, com previsão de execução autônoma em caso de inadimplemento, impede a condenação judicial em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 312; art . 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp nº 2 .271.119, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 29 .02.2024; TJES, Apelação nº 5001243-80.2016.8 .08.0050, Rel. Des. Subst . Carlos Magno Moulin Lima, J. 21.03.2024; TJES, Apelação nº 0006205-72 .2016.8.08.0006, Rel . Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, J. 08 .03.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1024136-21.2019.8 .26.0053, Rel. Des. Percival Nogueira, J . 15.03.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005357420178080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005786-81.2018.8.08 .0006 APELANTE/APELADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APELADA/APELANTE: GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA - EPP RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA . ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL (REFIS). EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM . PROVIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA AUTORA. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1 . Dois recursos de apelação cível foram interpostos contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que homologou a renúncia ao objeto da ação anulatória ajuizada por GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA – EPP, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, c, e art. 493 do CPC, além de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 2,5% sobre o valor atualizado da causa. O Estado do Espírito Santo recorreu, argumentando que os honorários deveriam observar os percentuais mínimos previstos no art . 85, §§ 3º a 5º, do CPC, enquanto a empresa autora sustentou que a condenação em honorários configurava bis in idem, dada sua adesão ao REFIS, e subsidiariamente requereu a redução do percentual ou a fixação por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a condenação da empresa autora ao pagamento de honorários advocatícios na sentença, diante da adesão ao REFIS, configura bis in idem; e (ii) Estabelecer se os honorários advocatícios, caso devidos, deveriam ser fixados em percentual diverso ou por equidade . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A adesão ao REFIS, com o pagamento de honorários advocatícios no âmbito administrativo, torna inviável a imposição de nova condenação em honorários sucumbenciais na esfera judicial, sob pena de bis in idem, conforme jurisprudência pacificada do STJ no Tema 400 e precedentes correlatos. 4 . A Lei Estadual nº 11.331/2021, que institui o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais no Estado do Espírito Santo, prevê o pagamento de honorários advocatícios na adesão ao programa, o que torna desnecessária nova condenação judicial em honorários. 5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a aplicação do entendimento do STJ a ações anulatórias de débito fiscal, sendo inaplicável a fixação de honorários sucumbenciais em situações que envolvam extinção do processo em razão de adesão ao REFIS . 6. O precedente da Segunda Câmara Cível e de outros Tribunais de Justiça reforça que a imposição de honorários judiciais configura violação ao princípio do non bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso de GRANSAL GRANITO SALVIANO LTDA – EPP provido para excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 8. Recurso do Estado do Espírito Santo julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1 . A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação anulatória de débito fiscal é inviável quando já houver pagamento de honorários na adesão ao REFIS, sob pena de configurar bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º a 5º; 90, § 3º; 487, III, c; Lei Estadual nº 11.331/2021, art . 3º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 400, REsp 1.143.320/RS; STJ, AgInt no REsp 2 .014.606/MG, Relª Minª Regina Helena Costa, DJ 24.11.2022; TJES, ACI 0006934-69 .2020.8.08.0035, Rel . Des. Sérgio Ricardo de Souza, DJ 26.2.2024; TJES, ACI 5003392-36 .2021.8.08.0030, Rel . Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJ 17.3.2023 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00057868120188080006, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Portanto, constatada a existência de ajuste prévio sobre a verba honorária no instrumento de transação, concluo pela reforma da sentença para afastar a condenação imposta de ofício.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, afastando a condenação imposta, uma vez que a matéria já foi objeto de deliberação e quitação entre as partes no acordo extrajudicial, sob pena de configuração de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.